Tribunal: TJPA
Processo: 0802033-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802033-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: FERNANDO KELSEN ARAUJO FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802033-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FERNANDO KELSEN ARAUJO FRANCA RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO MÉTODO THERASUIT, HIDROTERAPIA E OUTROS- INCIDÊNCIA DO CDC - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FORMA CONTÍNUA - MULTA - PEDIDO DE MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA QUE SE MOSTRA PERTINENTE E ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão ora agravada que deferiu a tutela antecipada para que a ré autorize o tratamento requerido na inicial

junto à Clínica Reabilitar, onde o Autor já faz acompanhamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

2. Em análise dos autos conclui-se, nesta sede, que houve recusa injustificada de cobertura do tratamento fisioterapêutico requerido pela recorrida.

3. Desse modo, estando comprovada a existência de doença e a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, pelo que, evidenciado o perigo da demora até o provimento final do feito.

4. A decisão judicial que determinou à agravante a autorizar o tratamento do agravado junto à Clínica Reabilitar, e fixou multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, mostra-se pertinente e adequada, portanto, não há que se falar em minoração, sequer em aumento do prazo para realização dos tratamentos.

5. Manutenção de decisão ora vergastada.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e agravado
FERNANDO KELSEN ARAUJO FRANCA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802033-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FERNANDO KELSEN ARAUJO FRANCA RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA (processo n° 0839634-07.2022.8.14.0301) deferiu o pedido de antecipação de tutela requerida na inicial, determinando que a requerida, ora agravante, autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento fisioterápico sessões de THERASUIT, Musicoterapia, Hidroterapia, Atividade Física Adaptada, Terapia Ocupacional com Interação Sensorial, conforme determinado pelos LAUDOS FISIOTERAPÊUTICO e MÉDICO junto à Clínica Reabilitar, onde o Autor já faz acompanhamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), tendo como agravado
FERNANDO KELSEN ARAUJO FRANCA
.

Em suas razões recursais aduz a agravante, que o recorrido, ora agravado é titular do plano de saúde e foi diagnosticado com o trauma raquimedular associado a fratura de coluna cervical (vértebra C7) CID: S12.2 + T91.3.), necessitando realizar atendimento multidisciplinar com as seguintes indicações: terapia intensiva com THERASUIT, Musicoterapia, Hidroterapia, Atividade Física Adaptada, Terapia Ocupacional com Interação Sensorial.

Alega que, a demanda está na fase inicial, e ainda não passou pelo período probatório, onde se verificará por meio de documentos, que Agravante possui clínicas credenciadas aptas a atender o agravado.

Sustenta que não pode ser compelida a custear o tratamento do autor, vez que o mesmo não seria assegurado pela legislação que rege a matéria .

Esclarece que não existe na legislação vigente que regula as relações de consumo, a atividade das operadoras privadas de assistência à saúde, norma que a obrigue a custear e prestar os serviços contratados em termos diversos do que fora pactuado, ou ainda mediante o custeio de despesas, na qual não esteja obrigada por força contratual.

Assevera que o agravado não teria direito ao tratamento pleiteado, tendo em vista que este não está dentre aquelas coberturas obrigatórias instituídas pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde cujas regras encontram-se atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa – RN nº 465, de 2021, em vigor desde 01/04/2021.

Sustenta quanto à existência de tratamentos convencionais que podem ser fornecidos pela rede credenciada.

Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência requerida na exordial, requerendo ainda a observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade acerca da multa em caso de descumprimento fixada pelo juízo de 1ª grau.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis,
conforme certidão acostada aos autos no id. 13637489.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id. 14460079).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada pretendida pela ora agravada.

Consta das razões constantes do presente recurso que a própria recorrente ora agravante, que o recorrido, ora agravado necessita ser submetido a terapias indicadas pelo médico, quais sejam, terapia intensiva com THERASUIT, Musicoterapia, Hidroterapia, Atividade Física Adaptada, Terapia Ocupacional com Interação Sensorial.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. ”.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança) ”.

No que diz respeito a um possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, maiores considerações são desnecessárias, uma vez que a ação versa sobre a saúde e o bem da vida, que se sobrepõe a todos os demais, sendo certo que a urgência do tratamento prescrito é claramente verificado, uma vez que o mesmo se afigura necessário e imprescindível, evitando assim o agravamento do quadro de saúde do agravado, bem como, não retardar sua recuperação.

A verossimilhança da alegação do autor, ora agravado, também se mostra evidente, ante o laudo médico e fisioterapêutico (93-95), os quais demonstram de forma insofismável a necessidade do tratamento fisioterápico, que assim descreveram:

“LAUDO CLÍNICO

O paciente Fernando Kelsen. Araújo França, com 27 anos, apresenta diagnóstico clínico de Trauma Raquimedular associado a fratura de coluna cervical (C7) CID: S12.2 + 791.3 cursando com serda de sensibilidade, paraplegia incompleta e paraparesia, Em virtude desse quadro necessita para avanço e melhores resultados cínicos iniciar o tratamento do método

Therasuit.”

“LAUDO CLÍNICO

O paciente Fernando Kelsen Araújo França, com 27 anos, apresenta diagnóstico clínico de Trauma Raquimedular associado a fratura de coluna cervical (C7) CID: 512.2 + 791.3, com paraplegia incompleta, paraparesia e

parestesia parcial, por isso necessita para avariço e melhores. resultados clínicos iniciar o tratamento com a equipe multidisciplinar com musicoterapia, hidroterapia, atividade física adaptada, terapia ocupacional com interação sensorial, para melhores resultados, solicito implementação das terapias.”

Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto, o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos que capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada.

No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98. Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA Nº 469 DO STJ. COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISCORDÂNCIA QUANTO AOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CUSTOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL.REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRECEDENTES.INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de emergência para retirada de tumor intracraniano da filha da beneficiária. 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. (...) 5. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.” ( AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015). (Grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 469 DO STJ. SISTEMA DE LIVRE ESCOLHA.DEFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AO LIMITE DE REEMBOLSO.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DESPESAS COM PERNOITE NO HOSPITAL E COM INSTRUMENTADORA. RECUSA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. (...) 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). (...) 4. A definição quanto ao tempo de internação do paciente e dos meios e recursos necessários ao seu tratamento cabe ao médico que o assiste, e não ao plano de saúde. Assim, é abusiva a recusa do reembolso do pernoite no hospital após a cirurgia, bem como da instrumentadora que acompanhou o procedimento.5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.”( REsp 1458886/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015). (Grifo nosso).

Desse modo, estando comprovada a existência das doenças e a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que constam dos laudos acostados aos autos que o agravado fora diagnosticado com Trauma Raquimedular associado a fratura de coluna cervical (C7) CID: 512.2 + 791.3, com paraplegia incompleta, de certo que, se não devidamente tratada, é certo que o agravado sofreria com o avanço da doença, pelo que, evidenciado o perigo da demora até o provimento final do feito.

Saliento que se aplica ao caso vertente o artigo 47 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 ( CDC), com interpretação mais favorável ao consumidor, da cláusula restritiva de seus direitos, bem como os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, positivados nos artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Por outro lado, nos contratos marcados pela adesão e limitados ao Código de Defesa do Consumidor, não podem prevalecer regras que sejam prejudiciais ao contratante, ainda mais quando injustificadas.

No mais, demonstrada a doença que acomete o recorrido, e comprovado a obrigação de fazer pactuado em contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes, cabe ao recorrente fornecer o tratamento imprescindível à saúde e à vida daquela, uma vez que se trata de grave enfermidade.

Ratificando o entendimento, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. UNIMED. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROTETIVOS E DO CDC. DIREITO Á VIDA. INDICAÇÃO MÉDICA DO MEDICAMENTO TAXANO OU TAXOL. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ÕNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC.

A posição de extrema vulnerabilidade da autora exige a aplicação dos princípios constitucionais e da legislação infraconstitucional no sentido de proteger seu bem maior: a vida. Caso em que a paciente estava acometida de câncer de mama de alto risco, com cobertura contratual para o tratamento, e com indicação médica de uso de medicamento específico, negado pelo plano de saúde. O medicamento em discussão, TAXANO, TAXOL ou PACLITAXEL tem diversas indicações para utilização em câncer de mama na ANVISA, a saber: como tratamento de primeira linha, de segunda linha e de adjuvante. Portanto, a afirmação, sem comprovação, de que se trata de tratamento experimental ou "off-label" pode ser considerado uma conclusão, um raciocínio lógico-matemático, mas não uma prova da alegação que atenda o disposto no art. 373, II, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. ( Apelação Cível Nº 70064512270, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 29/09/2016).

Estando o beneficiário de plano de saúde acometido de grave doença, tendo seu médico solicitar tratamento Fisioterapêutico no método Therasuit , Hidroterapia e outros de forma contínua e associada, sob o risco de piora grave de quadro Trauma Raquimedular associado a fratura de coluna cervical (C7) CID: 512.2 + 791.3, com paraplegia incompleta, descabe à seguradora negar a cobertura pelo argumento de que o procedimento não estaria previsto no contrato.

É assente o entendimento que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Desta feita, correta a decisão agravada, vez que presentes os pressupostos de antecipação de tutela, ex vi do disposto no artigo 300 do NCPC.

Repise-se, a documentação acostada, como laudos, exames e prescrições médicas, todos evidenciam o quadro delicado de saúde da agravada, assim como a necessidade de se submeter a urgentes tratamentos de fisioterapia. A busca pelo tratamento e seu efetivo início se traduz, justamente, no direito fundamental à saúde, previsto expressamente na Constituição Federal/1988, em seu art. 6º, tornando clara a presença do fumus boni Iuri, sustentado pela verossimilhança de suas alegações.

No que se refere ao pedido de minoração da multa aplicada, entendo não assistir razão ao agravante, uma vez que inexiste a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas tão-somente obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial.

A multa, portanto, deve ser considerável para que atinja a finalidade inibitória, sem, no entanto, ser exacerbada, sob pena de desvirtuar os princípios do instituto e causar enriquecimento sem causa à outra parte, o que não ocorre no presente caso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A decisão judicial que determinou a Agravante a autorizar o procedimento cirúrgico em um dos hospitais pertencentes à rede conveniada, e fixou multa diária em caso de descumprimento da ordem mostra-se pertinente e adequada. II A majoração do valor fixado à título de multa tem a finalidade de reforçar a intimidação da Agravante a dar cumprimento imediato à determinação judicial, e ao mesmo tempo, coibi-la de reincidir na prática de desobediência à ordem judicial, de modo a garantir efetivamente a prestação satisfatória e eficaz da tutela jurisdicional ao direito à saúde, a partir da autorização do procedimento cirúrgico requisitado para a manutenção da vida do Agravado. III Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(2014.04585962-73, 136.497, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2014-07-31, Publicado em 2014-08-06) (Negritou-se).

Nesse viés, em atenção a alegação de que o prazo concedido em sentença para a realização da tutela seria desproporcional, esta não merece prosperar, tendo em vista o grave quadro de saúde em que o recorrido se encontra, de modo que, a prolação do prazo poderia acarretar em diversos prejuízos à saúde deste.

Diante disso, considerando todas razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação da recorrida envolvida no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e, na esteira do parecer do órgão Ministerial,
Nego-lhe Provimento
, mantendo in totum a decisão prolatada pelo Juízo ad quo.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora

Belém, 04/07/2023